Tribunal: TJPA
Processo: 0808232-75.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808232-75.2023.8.14.0040

APELANTE: MARIA FRANCISCA NUNES MENDES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0808232-75.2023.8.14.0040

APELANTE: MARIA FRANCISCA NUNES MENDES

Advogados do(a) APELANTE: MARCOS VINICIUS ARAUJO VELOSO - PI8526-A, OLIVEIRA MENDES DA SILVA JUNIOR - PI18093-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IDOSA ANALFABETA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO COM IMPRESSÃO DIGITAL E TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO NA CONTA DA BENEFICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Francisca Nunes Mendes contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. A autora alegou descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato que afirma não ter celebrado. Requereu a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação e a inexistência de vícios relevantes, mesmo diante da condição de analfabeta da autora, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do contrato de empréstimo consignado em razão da condição de analfabeta da contratante e ausência de formalidades específicas; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à devolução em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato impugnado encontra-se assinado com impressão digital da autora e duas testemunhas, atendendo às exigências legais para contratação por analfabeto.

4.

O banco réu juntou comprovante de depósito dos valores contratados diretamente na conta bancária utilizada para o recebimento da aposentadoria da autora, afastando a alegação de ausência de repasse.

5.

A alegação de vício de consentimento ou fraude não se sustenta diante da demonstração documental de que a autora recebeu e utilizou os valores contratados, inexistindo evidência de engano ou ilicitude na formação do contrato.

6.

A inversão do ônus da prova, embora admitida em hipóteses consumeristas, não desobriga a autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

O ajuizamento da ação mais de um ano após a contratação fragiliza a tese de desconhecimento do negócio jurídico e reforça a conclusão de inexistência de fraude.

8.

A jurisprudência consolidada do TJPA e de outros tribunais estaduais reforça o entendimento de que, comprovado o recebimento dos valores e a formalização da contratação, inexiste obrigação de indenizar ou declarar a nulidade da avença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A formalização de contrato por pessoa analfabeta mediante aposição de impressão digital acompanhada da assinatura de duas testemunhas atende aos requisitos legais de validade.

2.

A demonstração de depósito dos valores contratados na conta bancária do consumidor é suficiente para afastar a alegação de inexistência da contratação.

3.

Não há nulidade contratual nem dever de indenizar quando a parte autora não comprova vício de consentimento ou fraude e se beneficia dos valores recebidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por MARIA FRANCISCA NUNES MENDES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, lançada sob o ID nº 19556913, que julgou
improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e materiais
, promovida em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na origem, a parte autora alegou que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em razão de contrato de empréstimo que afirma jamais ter celebrado. Postulou, com base nessa premissa, a declaração de nulidade do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O réu, em sua contestação, alegou ausência de interesse de agir e impugnou a gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a validade da avença, alegando que o empréstimo fora firmado com o Banco Mercantil e posteriormente cedido ao Banco Bradesco, juntando suposto contrato com firma de testemunhas e comprovante de depósito dos valores.

A sentença ora recorrida entendeu por bem
julgar improcedentes os pedidos
, reconhecendo a legalidade do contrato de empréstimo consignado e a inexistência de vício formal relevante, mesmo diante da alegada condição de analfabetismo da autora. Assim,
extinguiu o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC
, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, sob condição suspensiva, diante da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (Id. 19556965), a parte recorrente sustenta:

(i)

a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato que não celebrou, salientando sua condição de idosa e analfabeta;

(ii)

a ausência de comprovação por parte do banco quanto à existência de relação jurídica válida, mormente diante da inexistência de instrumento contratual com as formalidades legais exigidas para analfabetos;

(iii)

a inaplicabilidade da tese acolhida na sentença, ao argumento de que a simples aposição de impressão digital não supre a exigência legal de instrumento público ou assinatura a rogo com testemunhas;

(iv)

a incidência da Súmula 18 do TJ/PI, que prevê a nulidade do contrato na ausência de comprovação de repasse de valores à conta do consumidor;

(v)

a existência de prática abusiva, capaz de gerar dano moral indenizável, tendo em vista a retenção de valores essenciais à subsistência da recorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da nulidade do contrato impugnado, restituição dos valores descontados em dobro e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença de mérito.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo ausente face a gratuidade de justiça.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente o pedido autoral reconhecendo a validade do contrato de empréstimo realizado entre a autor e o banco mercantil, posteriormente cedido ao réu
.

Passa-se a análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes assinado via aposição da digital do autor e subscrito por duas testemunhas.

Além disso, apresentou nos autos o extrato bancário do autor, onde consta a transferência do valor para a conta onde o apelante recebe sua aposentadoria.

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a consumidora realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Ressalto, que não há que se falar em vulnerabilidade, desconhecimento ou pouca instrução do consumidor pela idade. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro:
“idoso não é tolo”
.

O certo é que a apelante recebeu os valores e os utilizou. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a autora ajuizou a ação decorrido mais de
um ano após a realização do empréstimo
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Lembro que a parte apelante poderia, a fim de provar o alegado na exordial, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. A autora deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo e recebimento dos valores pela parte apelante.

O réu conseguiu demonstrar através dos documentos acostados à contestação que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025